Tribunal: CARF
Processo: 10580.729908/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Assim, a falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do Decreto no 70.235/72).
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Não se verifica ausência de motivação quando o auto de infração descreve a conduta hipoteticamente prevista na norma e para a qual foi atribuída uma penalidade.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
As previsões contidas na LC 123/06 não se aplicam ao caso concreto, onde se trata de processo administrativo fiscal e não houve o pagamento da penalidade aplicada dentro do prazo de 30 dias, o que garantiria o direito à redução.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROIBIÇÃO DE CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729908/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.974 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
NOGUEIRA REIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para
lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.” Assim, a
falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do
processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do
Decreto no 70.235/72).
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
Não se verifica ausência de motivação quando o auto de infração descreve a
conduta hipoteticamente prevista na norma e para a qual foi atribuída uma
penalidade.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
As previsões contidas na LC 123/06 não se aplicam ao caso concreto, onde se
trata de processo administrativo fiscal e não houve o pagamento da penalidade
aplicada dentro do prazo de 30 dias, o que garantiria o direito à redução.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROIBIÇÃO DE
CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729908/2015-63
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729908/2015-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípio constitucional e, no
mérito, em negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13629.721423/2015-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-002.972, de 20 de maio de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi
o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de nulidade, citou
jurisprudência, que a Lei 13.097 de 2015 teria cancelado as multas.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
No recurso voluntário, o contribuinte alega falta de intimação prévia e ausência de
motivação do ato administrativo em razão disso, que teria ocorrido denúncia espontânea, , invoca
a necessidade de se aplicar o art. 55 da Lei Complementar no 123/2006, violação ao princípio
constitucional de vedação ao confisco, e a existência de projeto de lei para afastar a multa
combatida. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729908/2015-63

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF. Desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2001-002.972, de 20 de maio de 2020, paradigma desta decisão.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de modo que o conheço, à exceção da alegação de violação a princípios
constitucionais, notadamente ao princípio da vedação ao confisco.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do
princípio da legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a
validade jurídica de seu conteúdo, a análise da aplicação da multa ora
combatida levaria necessariamente à avaliação da constitucionalidade da
lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o seu mérito.
MÉRITO
1. Da alegada falta de intimação prévia ao lançamento
No que diz respeito à alegação da recorrente de que deveria ter sido
intimada antes do lançamento, cabem as seguintes considerações.
A primeira diz respeito à inexistência de lei que obrigue o fisco a intimar
contribuinte que está em atraso com suas obrigações. Especificamente
em relação à entrega da GFIP, eventual intimação para prestar
esclarecimento em caso de declaração incompleta não afasta a aplicação
da multa.
O art. 32-A da Lei no 8.212/1991 determina a necessidade da intimação
apenas nos casos de não apresentação da declaração e de apresentação
com erros ou incorreções.
No caso concreto, em que houve atraso na entrega da GFIP, a infração é
fato que pode ser facilmente verificável pelo auditor fiscal, a partir dos
sistemas internos da Receita Federal, ficando a seu critério a avaliação da
necessidade ou não de informação adicional a ser prestada pelo
contribuinte.
Importante ressaltar, ainda, que em qualquer caso haverá a aplicação
da multa, conforme expressa determinação legal:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729908/2015-63

esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). [Grifo nosso]
Diga-se, ademais, que a ação fiscal que antecede o processo
administrativo é um procedimento de natureza inquisitória, em que a
autoridade fiscal apura a ocorrência dos fatos previstos hipoteticamente
na legislação tributária, e, confirmando que todos os elementos
necessários para efetuar o lançamento estão presentes, deve lançar,
atividade obrigatória e vinculada, por força do que determina o art. 142
do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, se o fiscal conseguiu identificar a ocorrência do fato que enseja a
aplicação de multa legalmente prevista, deve constituí-la por meio do
lançamento, sendo desnecessária a intimação prévia do sujeito passivo.
Por fim, obrigatória a aplicação da Súmula no 46 deste CARF:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Aqui inexiste, portanto, qualquer violação ao art. 142 do CTN, uma vez
que a multa aplicada está expressamente prevista no art. art. 32-A da Lei
no 8.212/1991 para qualquer caso em que a declaração não seja entregue
no prazo, o que se verificou no caso concreto.
2. Da alegação de falta de motivação do ato administrativo
Afirma a recorrente que o auto de infração seria carente de motivação em
razão de não ter havido a intimação previa, cuja obrigatoriedade inexiste,
como se viu.
Necessário, então, estabelecer a distinção entre motivo e motivação:
a. Motivo: é o pressuposto de fato (ou suporte fático) autorizador de uma
ação administrativa, ou ainda, a causa (legal) que levou a uma ação
administrativa. De modo a melhor elucidar, vale lembrar que o motivo no
Direito Administrativo (ramo no qual se insere o direito tributário)
equivale ao fato típico do direito penal (conduta descrita no texto legal
como crime).
b. Motivação: é o ato de fundamentação, de vinculação dos fatos à
previsão hipotética descrita no tipo normativo (motivo), a fim de que a
aplicação da norma possa ser considerada válida e legítima. A motivação
geralmente se constitui de uma operação de subsunção dos fatos a uma
norma que lhe regula consequências jurídicas, geralmente na forma de
um silogismo.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729908/2015-63

A autoridade administrativa deve vincular os fatos ensejadores do fato
gerador à previsão da norma, ou seja, esclarecer de que modo a conduta
praticada pode ser reconduzida à norma que prevê, para aquela conduta, a
incidência do tributo. Assim teria sido realizada a operação de subsunção
mencionada: “ao praticar a conduta x, realizou a hipótese prevista na
norma y, então a consequência deve ser z.”
No caso concreto, no auto de infração consta a descrição da conduta que
tem como consequência a aplicação de multa:

Como se observa, a necessária subsunção do fato à norma está expressa
no auto de infração.
Desse modo, não se verifica ausência de motivação quando o auto de
infração descreve a conduta hipoteticamente prevista na norma e para a
qual foi atribuída uma penalidade, tal como no caso concreto.
3. Da alegação de denúncia espontânea
Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia
espontânea, conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB
No 971, de 13 de novembro de 2009 e no art. 138 do CTN.
Ao contrário do que pretende a recorrente, o benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No
971/2009 não alcança as multas por atraso na entrega da GFIP, conforme
expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura
de Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento
de obrigação acessória.
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios
decorrentes da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a
gravidade da infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto
no art. 476-A: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027,
de 22 de abril de 2010)
Melhor sorte não lhe assiste ao invocar a aplicação do art. 138 do CTN,
pois este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou súmula
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729908/2015-63

dispondo sobre a inaplicabilidade deste dispositivo legal às declarações
entregues com atraso:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.
4. Da aplicação da Lei Complementar no 123/2006
Em suas razões recursais, a recorrente busca a aplicação do art. 55, § 1o
da Lei Complementar no 123/2006, ora transcrito:
Art. 55. A fiscalização,no que se refere aos aspectos trabalhista,
metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação
do
solo das microempresas e das
empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora
quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de
risco compatível com esse procedimento.
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração,
salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na
ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as
atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se
sujeitarão ao disposto neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei
Complementar. [Grifo nosso]
Quanto ao pedido de dupla visita constante no art. 55, § 1o, vê-se a partir
de uma leitura atenta do dispositivo que não se aplica ao caso concreto,
porquanto se trata de processo administrativo fiscal, o que vai indicado
pelo § 4o do mesmo artigo.
5. Da alegação de violação ao princípio constitucional de vedação
ao confisco
Quanto à alegação do recorrente de que teria havido violação ao princípio
da vedação ao confisco, impende assentar que a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é vedado analisar alegações de
inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Desse modo, conforme já mencionado, não conheço do recurso no ponto.
6. Quanto à alegação de existência de projeto de lei
Sobre o ponto, nada se pode dizer além de que projeto de lei não é lei,
de modo que seus fundamentos podem ser apenas informativos, mas
incapazes de produzir qualquer efeito jurídico.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729908/2015-63

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípio constitucional e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital